Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Em suas razões, a recorrente alega que termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito, que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Sustenta que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
IV. Neste contexto, o requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional e, tendo sido reconhecido o direito, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, permanecendo o prazo prescricional suspenso.
V. É ônus da parte autora apresentar provas de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, cabia à autora juntar aos autos documentos que comprovassem a data de entrada do requerimento administrativo apto a suspender a prescrição. Com efeito, não há nos autos qualquer documento que faça referência ao processo administrativo ou a data de ingresso, quando, em tese, a prescrição teria sido suspensa.
VI. Analisando o documento de ID 48101659, observa-se que não há referência à processo administrativo, bem como que a declaração data de 13/10/2022, enquanto os débitos lá descritos referem-se aos anos de 2006 a 2010. Como bem assentado na sentença recorrida, a emissão de documento em que conste débitos referentes a exercícios anteriores não constitui confissão de dívida, porquanto se trata do dever legal de transparência passiva, regulamentada pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011).
VII. Desse modo, não há como se afastar a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, devendo a sentença ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.